Tribunal: TJBA
Processo: 8053011-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053011-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO, LARISSA PEIXE DA SILVA

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SERVIÇO ADQUIRIDO EM FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA A VARA CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC. TESE REJEITADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NÃO ENQUADRAMENTO DA AUTORA COMO CONSUMIDORA. DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em contratos firmados por pessoa jurídica visando o fomento de suas atividades empresariais, não há que se falar em aplicabilidade do CDC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº 8095792-84.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SAO PAULO LTDA

e como parte Agravada
TELEFONICA BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça